Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-64.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004309-64.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO DINIZ - CPF: 646.194.864-34 (APELADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), 22a CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA IRREGULARIDADES QUANTO À VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO – REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114 DO CTB – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Embora não conste dos autos a integralidade do inquérito policial, a fim de identificar a autoria delitiva, não há como negar a existência de adulteração do chassi, a evidenciar a origem ilícita. E nesse ponto, a recusa da Administração mostra-se plausível, pois não se pode instá-la a chancelar o ilícito, ainda que o atual proprietário tenha agido de boa-fé. Precedentes.

2. Não pode o proprietário, sem prévia permissão da autoridade de trânsito, fazer modificações na identificação do seu veículo. Art. 114, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. É legal o indeferimento da regularização de veículo cujo chassi não corresponde ao original, mas é fruto de adulterações. Regularização que estimularia a prática de ilícitos criminais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
D
EPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

APELADO:
PEDRO ANTONIO DINIZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença

proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que, nos autos da Ação Ordinária de Regularização de Veículo Automotor c/c Tutela Antecipada registrado sob no
1004309-64.2021.811.0055,
julgou procedente o pedido inicial nos termos seguintes:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para que o réu proceda à Regravação do número do Chassis, Segunda via das Plaquetas da cabine, carroceira, motor e trocar outros itens identificadores junto ao DETRAN – 22a CIRETRAN de Tangará da Serra/MT do veículo M.BENZ/L 2013, PLACA KTF5104, RENAVAM: 00242899544, Ano e Modelo 1982/1982, NIV APARENTE 34504412261559, NIV REVELADO 3454081257941, a fim de regularizar o mesmo ante a evidente atipicidade da conduta, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária deR$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), desde que não exista outros impeditivos legais.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, o requerido arcará com as custas e despesas processuais, acrescidas de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 3o, I e § 4o, IV, do CPC).

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II do CPC. Publique-se. Intime-se.

Em suas razões recursais, o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN,
alega que,
o Código de Trânsito e Resoluções Contran e demais legislação sobre o tema estabelecem a possibilidade de regravações de veículos que por algum motivo necessitem de tais serviços, desde que autorizados pelo órgão ou entidade de trânsito competente, todavia, nenhuma menciona a possibilidade ou que tais instrumentos tenham sido criados para regularizar veículos de origem fraudulenta.

Sustenta que, o
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), no uso da competência que lhe confere a Lei no 9.503/1997, regulamentou o procedimento para regravação dos números identificadores dos veículos, e ao editar a Resolução CONTRAN No 968, de 20 de junho de 2022 estabeleceu entre outras medidas para seriedade do procedimento a comprovação da propriedade e originalidade do veículo.

Assevera que, o juízo
a quo
,
ao considerar como legítimo proprietário do veículo, bem como entender que a origem do caminhão é lícita, tendo por base recibo de compra e venda e do CRV, bem como pelo inquérito (589/2015) que tramitou perante a Justiça do Espírito Santo, data máxima vênia, não considerou o conjunto probatório em sua totalidade.

Aduz que,
o inquérito considerado, sequer está juntado em sua integralidade não tendo como comprovar qual foi a sua conclusão, de modo que as demais conclusões a que se chega o magistrado estão apoiadas no relatório do assistente técnico que contraria as conclusões do Laudo Pericial da POLITEC/MT.

Nesse contexto,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada, a fim de declarar a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, em razão da ausência de provas suficientes da origem lícita do veículo.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 173653371, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 177662150
, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

Re
latório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que,
Pedro Antônio Diniz,
ingressou com ação Ordinária de Regularização de veículo na data de 29/4/2021, alegando que, adquiriu na cidade de Vitória/ES o veículo M. Benz L 2013, placa KTF 5104, Renavam 00242899544, 1982/1982, cor laranja, e, quando da regularização e transferência do bem junto ao Detran/MT – 22a Ciretran de Tangará da Serra, em razão da vistoria, foi constatada suposta irregularidade no chassi, o que foi comunicado a Polícia Militar, que por sua vez apreendeu o bem pela suposta adulteração, e consequentemente foi instaurado o Inquérito Policial n.o
696/2019.

Aduz que, a conduta do requerente é atípica, e que o antigo proprietário do veículo objeto da presente demanda foi quem remarcou o sinal em lugar diverso dos credenciados do Detran.

Juntou documentos, bem como o laudo pericial feito pelo assistente técnico contratado pela empresa vendedora “Exata Serviços e Locação de veículos Ltda”, o qual relatou que, em 2015, no Estado do Espírito Santo, após receber o informe de que o bem possuía registro de roubo/furto, a polícia daquela localidade apreendeu o veículo em processo de adulteração ilegal.

Concluiu que, após a Delegacia de Roubos e Furtos daquele Estado efetuar a devolução e determinar que o veículo fosse remarcado, o proprietário que ora o recebeu, de forma indevida, inconsequente e demonstrando total desconhecimento dos procedimentos legais para efetuar a remarcação de veículo, o remarcou ao seu bel prazer em local não credenciados pelo DETRAN.

Argumentou que, o antigo proprietário vendeu o veículo, e o requerente o adquiriu de boa-fé e não pode ser responsabilizado pela adulteração que não praticou.

Diante disso, o Autor ora Apelado requer, seja determinada a regularização do veículo junto ao Detran de Tangará da Serra/MT, com a regravação do número do Chassis, segunda via das plaquetas da cabine, carroceria, motor e troca de outros itens identificadores.

O Juízo monocrático ao analisar o feito julgou procedentes os pedidos contidos na exordial:

[...] julgou procedente o pedido inicial,
para que o réu proceda à Regravação do número do Chassis, Segunda via das Plaquetas da cabine, carroceira, motor e trocar outros itens identificadores junto ao DETRAN – 22a CIRETRAN de Tangará da Serra/MT do veículo M.BENZ/L 2013, PLACA KTF5104, RENAVAM: 00242899544, Ano e Modelo 1982/1982, NIV APARENTE 34504412261559, NIV REVELADO 3454081257941, a fim de regularizar o mesmo ante a evidente atipicidade da conduta, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), desde que não exista outros impeditivos legais.

Dessa decisão, recorre o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
,
requerendo a reforma da sentença prolatada, a fim de declarar a improcedência dos pedidos iniciais, em razão da ausência de provas suficientes da origem lícita do veículo.

Pois bem.

Consta dos autos que, o autor após adquirir da empresa
EXATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS o veículo M.BENZ /L 2013, PLACA KTF5104, RENAVAM: 00242899544, Ano e Modelo 1982/1982, Cor LARANJA, e passados aproximadamente 10 (dez) meses se dirigiu ao DETRAN/MT – 22a CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA - para regularização e transferência do mesmo, e quando feita a vistoria, fora constatada suposta irregularidade no chassi, sendo comunicado de imediato a Polícia Militar, momento em que foi feita a apreensão do veículo, sendo instaurado o Inquérito Policial n.o
696/2019
, com vistas a apuração de crime de ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 311 do CP) [...], determinando-se as medidas necessárias para a apuração dos fatos.

Compulsando os autos, ao (ID. 173653320), verifica-se que foi requisitado junto à POLITEC, a realização de exame pericial no veículo em questão, com a finalidade de se constatar a adulteração sugerida, bem como outras que porventura sejam detectadas aos exames dos especialistas, no que tange aos componentes de identificação do veículo investigado.

O Exame de Identificação Veicular foi realizado na data de 27/12/2019, (Laudo no 600.2.18.2019.015325-01), pelo
Perito Oficial Criminal Edinei de Jesus Teixeira de Paula, da Gerência de Criminalística de Tangará da Serra
, que, em conformidade com a legislação e com os dispositivos regulamentares vigentes, descreveu esclarecendo que:

Após observar todos os elementos de interesse Pericial, catalogou-se aqueles que podem fornecer um quadro da situação em que se encontrava o referido veículo, no momento dos exames.

5.1.
Placas de licença
:
A placa de licença, KTF-5104 de cor vermelha com inscrições na cor branca, sediada na parte traseira
não

apresentava lacre
:

5.2.
Cor:
A cabine do veículo apresentava
a cor laranja na parte exterior e a cor amarela na parte interior do compartimento do motor:

5.3.
Número do motor
: O motor apresentava

uma plaqueta metálica contendo a numeração 344-912 F10-442040 e o tipo do motor OM 352
. Os caracteres
apresentavam desalinho em sua marcação, profundidade de sulcos distintas e morfologia distintas entre caracteres iguais
:

O perito ressalta que se utilizou de técnicas e exame químico metalógrafo com o intuito de revelar os caracteres que possivelmente teriam sido suprimidos, não obtendo êxito no processo, vejamos:

O modo de fixação da superfície reservada à gravação do NIV, 345.408-12-579541,

foi possível verificar sinais de lixamento
.

O NIV apresenta vestígios de adulteração, tais como morfologias distintas entre caracteres iguais, sulcos com profundidades diferentes e espaçamentos distintos entre caracteres e desalinho na marcação dos caracteres.

O perito ressalta que se utilizou de técnicas e exame químico metalógrafo com intuito de revelar os caracteres originais suprimidos.
No processo foi possível verificar a existência dos caracteres 408 abaixo dos caracteres 408
.

Ao final, o perito concluiu em relação ao veículo questionado que:

1.
O NIV apresenta vestígios de adulteração, tais como morfologias distintas entre caracteres iguais, sulcos com profundidades diferentes e espaçamentos distintos entre caracteres, e desalinho na marcação dos caracteres;

2.
Os caracteres identificadores do motor apresentavam desalinho em sua marcação, profundidade de sulcos distintas e morfologia distintas entre caracteres iguais.

Com efeito, ao editar a Resolução Contran no 968, de 20 de junho de 2022, estabeleceu entre outras medidas para seriedade do procedimento o critério de identificação de veículos, a que se refere o art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Veja-se:

Art. 14. As regravações dos números identificadores previstos no art. 4o e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas destrutíveis e plaquetas metálicas, quando necessárias, dependem de prévia autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito competente, mediante justificada razão
e comprovação da propriedade
e
originalidade do veículo
e agregados
, sendo somente processadas por empresas credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

Na hipótese dos autos, conforme já relatado, o laudo pericial concluiu que: “
O NIV apresenta vestígios de adulteração, tais como morfologias distintas entre caracteres iguais, sulcos com profundidades diferentes e espaçamentos distintos entre caracteres, e desalinho na marcação dos caracteres.

2.

Os caracteres identificadores do motor apresentavam desalinho em sua marcação, profundidade de sulcos distintas e morfologia distintas entre caracteres iguais”.

Inobstante, confirmadas as irregularidades quanto
à “vestígios de adulteração do NIV; desalinho de marcação nos caracteres identificadores do motor, profundidade de sulcos distintas e morfologia distintas entre caracteres iguais”
, foi considerado atípico pelo juízo de primeiro grau, o qual
julgou procedente o pedido inicial a fim de que o Detran/MT proceda a Regravação do
número do Chassis, Segunda via das Plaquetas da cabine, carroceira, motor e trocar outros itens identificadores junto ao DETRAN – 22a CIRETRAN de Tangará da Serra/MT do veículo M.BENZ/L 2013, PLACA KTF5104, RENAVAM: 00242899544, Ano e Modelo 1982/1982, NIV APARENTE 34504412261559, NIV REVELADO 3454081257941, a fim de regularizar o mesmo ante a evidente atipicidade da conduta, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), desde que não exista outros impeditivos legais.

Como se vê, apesar de verificada, irregularidades o juízo
a quo,
considerou como legítimo proprietário do veículo, bem como entendeu que a origem do caminhão é lícita, tendo por base recibo de compra e venda e do CRV, bem como pelo inquérito que tramitou perante a justiça do Estado do Espírito Santo/ES, (
589/2015
), todavia, não considerou o conjunto probatório em sua totalidade.

Ademais, analisando os autos, vê-se que o inquérito considerado sequer encontra-se juntado em sua integralidade não havendo como comprovar qual foi a sua conclusão. Além do mais, as demais conclusões a que se chega o magistrado estão apoiadas no relatório do assistente técnico (Romário Leandro Moreira), contratado pela parte vendedora do veículo, que contraria as conclusões do Laudo Pericial da POLITEC/MT.

Conquanto
existam regulamentações atinentes ao tema, tanto no âmbito estadual, como no âmbito federal, não se pode olvidar que todas as normas não podem contradizer o próprio Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quando a questão trata de ato ilícito, decorrente de adulterações
tais como;
morfologias distintas entre caracteres iguais, sulcos com profundidades diferentes e espaçamentos distintos entre caracteres; desalinho na marcação dos caracteres, bem como desalinho nos

caracteres identificadores do motor, e sinais de lixamento no modo de fixação da superfície reservada a gravação do NIV, 345.408-12-579541
,
que, na maioria das vezes, ocorrem em razão de furto/roubo, que acabam atingindo não só o patrimônio das vítimas, mas também à própria vida, em muitos casos.

Destarte, apesar de não constar nos autos a integralidade dos inquéritos policiais nos
589/2015
, que tramitou perante a justiça do Estado do Espírito Santo/ES, bem como
696/2019
, em trâmite pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Tangará da Serra - MT, com vistas a apuração de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP),
o que impossibilita a identificação do agente responsável pelas adulterações, não há como negar a existência de indícios de que as adulterações constantes no veículo tenham origem ilícita.

Nesse ponto é plausível (e até recomendável) a recusa do requerido ora apelado, pois não se pode instá-lo a chancelar o ilícito, ainda que o atual proprietário do veículo tenha agido de boa-fé.

Assim, tem-se que os mecanismos para a modificação do sinal identificador (regravação) e suas restritas hipóteses devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 114, que dispõe:

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1o A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2o As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3o Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.

A possibilidade legal para a concessão de regravação limita-se às hipóteses de avarias decorrentes de acidentes ou no caso de reforma de veículos. Ainda, admite-se o procedimento no caso de recuperação de automóvel que tenha sido objeto de crime, quando o proprietário busca a reconstituição do estado original do veículo, não sendo o caso dos autos.

Desse modo, ainda que não tenha sido apurada a autoria do ilícito, não se releva crível a concessão da medida pretendida pelo autor, uma vez que a situação em comento, claramente, advém de adulterações
tais como; morfologias distintas entre caracteres iguais, sulcos com profundidades diferentes e espaçamentos distintos entre caracteres; desalinho na marcação dos caracteres; desalinho nos

caracteres identificadores do motor; sinais de lixamento no modo de fixação da superfície reservada a gravação do NIV, 345.408-12-579541.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE.

1. A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que" não se pode compelir a Administração a tornar lícito o que é intrinsecamente ilícito, atribuindo nova sequência numérica ao chassi
(REsp 1.269.936/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 13/12/2011). Ainda nesse sentido: AgRg no REsp 1.479.530/RS, Rel. Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no AREsp 477.063/ES, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, julgado em 6/5/2014, DJe 12/5/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1260994/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO.

REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I -
O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que não se pode obrigar o Departamento de Trânsito - DETRAN a regularizar veículo com a numeração do chassi adulterada, independentemente de comprovação de má-fé do particular.

II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1.479.530/RS, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 11/11/2015)

É também, a Jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

VEÍCULO. MODIFICAÇÕES. REMARCAÇÃO. CHASSI TRANSPLANTADO.

1.
Não pode o proprietário, sem prévia permissão da autoridade de trânsito, fazer modificações na identificação do seu veículo. Art. 114, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro
.

2. É legal o indeferimento da regularização de veículo cujo chassi não corresponde ao original, mas é fruto de transplante. Regularização que estimularia a prática de ilícitos
criminais
. A absolvição no processo crime não assegura o direito à remarcação do chassi. Resolução n.o 282/2008 do CONTRAN. Portaria n.o 243/2003 do DETRAN/RS. Sentença modificada em reexame necessário. (Reexame Necessário No 70054016084, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 01/05/2013)

(TJ-RS - REEX: 70054016084 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 1/5/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/5/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO LIMINAR – CHASSI COM NUMERAÇÃO ALTERADA – REGRAVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GUINCHO/VEÍCULO IRREGULAR – RECURSO IMPROVIDO.

Não há possibilidade do Poder Judiciário emprestar licitude ao fato notadamente irregular. O veículo com a numeração do chassi alterada não pode circular diante da impossibilidade de proceder essa regravação sem verificação do erro
.

(TJ-MS - AI: 14091597420208120000 MS 1409159-74.2020.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 22/7/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/7/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO - CHASSI – NUMERAÇÃO ADULTERADA – REGRAVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015, por prever medida excepcional, exige a presença cumulativa de requisitos para a concessão da tutela de urgência, de modo que, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a medida deve ser indeferida. O inconformismo não prospera.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a administração pública não pode ser obrigada a emprestar licitude ao que é intrinsecamente ilícito.
Logo, inexiste direito à regularização de veículo cuja numeração original do motor fora adulterada, e é impossível de ser vislumbrada (Recurso Especial provido.
(REsp 1.328.243/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/9/2012)".

(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1409284-13.2018.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 29/8/2019, p: 2/9/2019).

Deste modo, enfatizo que, embora não conste dos autos a integralidade dos Inquéritos Policiais, a fim de identificar a autoria delitiva, não há como negar a existência de adulteração de sinal identificador do veículo, a evidenciar a origem ilícita das adulterações constantes no veículo em questão.

No ponto, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, não é obrigado a proceder com a regravação do número do chassi, segunda via das Plaquetas de cabine, carroceria, motor e trocar outros itens identificadores do veículo
M.BENZ /L 2013, PLACA KTF5104, RENAVAM: 00242899544, Ano e Modelo 1982/1982, NIV APARENTE 34504412261559, NIV REVELADO 3454081257941,
em casos que o chassi ou qualquer sinal identificador do automóvel (componente ou equipamento) for adulterado, remarcado ou suprimido, como é o caso dos autos, consoante o laudo pericial alhures.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente recurso, comporta provimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024